Tribunal: CARF
Processo: 13888.002579/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002579/2005-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.770 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Embargante
USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZEDNDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEPRECIAÇÕES
Sendo o voto condutor omisso sobre a depreciação cabe a sua análise, negando
provimento ao recurso por ausência de comprovação de que o itens glosados
dos centros de custos não operacionais tratam de máquinas e equipamentos
utilizados na produção de bens destinados à venda, conforme previsto no inciso
IV do art. 3o da Lei n.o 10.833 de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão relativamente ao item
“depreciações”, para deixar registrado o não provimento, por falta de comprovação, do direito ao
desconto dos créditos correspondentes, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que não acolhiam os embargos.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo contribuinte. Abaixo reproduzo
destaques do relatório elaborado no despacho de inadmissibilidade dos embargos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002579/2005-71
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2005-71

(...)
Alega a Embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, a
despeito de ter revertido boa parte das glosas, manteve as relativas às depreciações, ao
fundamento de que não teriam sido contestadas na manifestação de inconformidade, o
que, contudo não ocorreu.
Os embargos de declaração, como se sabe, estão disciplinados no art. 65 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF/2015), nos seguintes
termos:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
Os aclaratórios têm por finalidade tornar clara a decisão embargada ou trazer à
discussão matéria que foi omitida ou contraditória no julgamento, de tal sorte que a
solução dada pelo órgão encarregado de resolver a controvérsia demonstre, com clareza,
haver enfrentado o objeto do litígio. Portanto, a eventual existência dos vícios de
obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos dos aclaratórios deve ser cabalmente
demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual
deficiência no julgamento da causa.
Pois bem.
A Embargante suscita omissão no acórdão embargado, especificamente quanto às glosas
relativas às depreciações.
Com efeito, consta da manifestação de inconformidade, às fls. 469 e seguintes dos
autos, expressa contestação do tema aqui proposto, como se passa comprovar:

O equívoco deveu-se ao fato de que, na decisão tomada por empréstimo pelo Relator do
acórdão embargado, não constava a devida contestação na manifestação de
inconformidade nele interposta, o que não ocorreu, contudo, nos presentes autos.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65, §
3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos.
(...)

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Os Embargos de Declaração do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 65, §1o, inciso II, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2005-71

de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, sendo
admitidos para sanar omissões do julgamento apontadas pelo contribuinte.
Sendo esses os limites do que devemos julgar, passo a análise da omissão a ser
sanada no voto embargado que contou com o seguinte dispositivo:
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para
reverter as glosas em relação aos gastos incorridos com: (1) ferramentas operacionais e
materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo,
na balança de cana -de-açúcar e na destilaria de álcool; (2)combustíveis nos transportes
incorridos na fase comercial (exportação); (3) serviços de mecanização industrial; (4)
transporte de resíduos industriais; (5) despesas com arrendamento agrícola; (6)
transporte rodoviário para os terminais portuários cujo nítido propósito é o transporte
para exportação; (7) estadia; (8) combustíveis nos transportes de trabalhadores (mão-de-
obra) dentro das lavouras e da unidade fabril; (9) serviços portuários (recebimento,
armazenagem e embarque).
O Despacho de admissibilidade desses embargos concluiu pelo acolhimento, em
razão da omissão no julgamento da despesa com depreciações.
Constou no voto recorrido, utilizando-se de outro voto como razão de decidir, que
não houve contestação do interessado quanto as glosas dos créditos discriminados no item
“despesas de depreciações do ativo imobilizados”. De fato, houve impugnação por parte da
recorrente e por essa razão passo a decidir, destacando inicialmente as razões apontadas no
Termo de Verificação fiscal para a glosa:
TVF: No item 9 - Encargos depreciação bens ativo imobilizado, foram as despesas
inseridas nos centros de custo 4120 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,
4410 – LABORATÓRIO TEOR SACAROSE e 4420 - LABORATÓRIO
INDUSTRIAL E MICRO.
Como a apuração de crédito àqueles adquiridos ou fabricados para prestação de
serviços, e como a atividade utilizados neste item e constantes nas em relação aos bens
do ativo imobilizado está restrita utilização na produção de bens destinados à venda ou
na da empresa é a fabricação de açúcar e álcool, os valores contas supracitadas serão
glosados.
MOTIVO DA GLOSA : NÃO É UTILIZ. NA PROD AÇÚCAR E ÁLCOOL
DESCRIÇÃO:
DEPRECIAÇÃO
DE
BENS
UTILIZADOS
NO
SETOR
ADMINISTRATIVO Art 3.°, VI, da Lei 10637/02 e Art. 3.°, VI, da Lei 10833/03.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a Recorrente alegou que:
Afirma a SRF que o crédito em relação aos bens do ativo imobilizado está restrito
àqueles adquiridos ou fabricados para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, e como a atividade da Impugnante é a fabricação de
açúcar e álcool, os valores utilizados e mencionados nas contas supracitadas serão
glosados.
O entendimento acima não tem como prosperar, pois, não fez uma adequada análise a
fiscalização do que ocorreu em cada uma das situações mencionadas no despacho
decisório de glosa de créditos.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2005-71

Necessário se faz verificar a atividade da Impugnante e os fatos efetivamente ocorridos.
Não basta observar simplesmente números de contas contábeis e concluir
apressadamente pela glosa de créditos.
Ora, a conta ligada a colhedeira de cana não pode propiciar glosa de crédito, pois na
atividade agroindustrial uma máquina colhedeira de cana está intimamente ligada com o
processo de industrialização. Não havendo colheita de cana, não existe a matéria-prima
e a produção de açúcar e álcool.
E no Recurso Voluntário foram esses os argumentos:
Como se sabe, é permitida a apuração de créditos em relação a fatos geradores ocorridos
a partir de 01/08/04, de encargos de depreciação relativos a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
Da mesma forma, é permitido ao contribuinte apurar créditos relativos a edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados em suas atividades.
Com efeito, para o cálculo dos créditos, contendo todos os bens de seu ativo sujeitos à
depreciação, a fiscalização glosou os itens dos bens que não são destinados ao uso no
processo produtivo da empresa.
Todavia, tal alegação não merece prosperar, ao passo que não faz análise adequada da
situação fática de cada uma das situações mencionadas no Termo de Verificação Fiscal.
Necessário se faz verificar a atividade da Recorrente e os fatos efetivamente ocorridos.
Não basta observar simplesmente números contábeis e concluir apressadamente pela
glosa de créditos.
Igualmente, ao contrário do que alegam as autoridades fiscais na decisão impugnada,
não se pode desconsiderar os créditos gerados pela depreciação de maquinários,
tais como as moendas utilizadas nas usinas, uma vez intrinsecamente ligados à
atividade agroindustrial. Repita-se, não poderia a fiscalização simplesmente analisar
contas contábeis, mas sim averiguar a efetiva utilização dos bens na produção da
Recorrente!
Dessa forma, todos os itens glosados fazem parte do conceito de insumo, eis que são
indispensáveis à produção dos bens comercializados pela Recorrente, e, como tal,
integram os custos de aquisição e fabricação, devendo, portanto, gerar créditos em
observância da não-cumulatividade das contribuições.
Sobre a tomada de crédito sobre a depreciação dos bens incorporados ao ativo
imobilizada a Lei n.o 10.833 de 2003, prevê que:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
Conforme se verificou a fiscalização negou o crédito baseada no fato de que estão
escrituradas no centro de custo “4120” que trata as despesas do Setor Administrativo (4120 -
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO), o que inclui os centros de custos “4410 –
LABORATÓRIO TEOR SACAROSE” e “4420” - LABORATÓRIO INDUSTRIAL E
MICRO, sob o argumento de que tais ativos não estavam diretamente relacionados com o
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2005-71

processo produtivo. Nesse ponto, assiste razão à fiscalização, de fato o crédito a ser concedido
deve observar a utilização das máquinas e equipamentos na produção de bens destinados à
venda, logo não cabe aos setores não operacionais, a saber que o contribuinte é uma indústria de
produção de açúcar e álcool.
Nos trechos destacados das duas peças de defesa da Recorrente, não houve
descrição detalhada dos bens que se pretende obter os créditos e nem justificativa sobre a sua
utilização no processo produtivo, cita-se de forma exemplificativa que “a conta ligada a
colhedeira de cana não pode propiciar glosa de crédito” e “não se pode desconsiderar os
créditos gerados pela depreciação de maquinários, tais como as moendas utilizadas nas
usinas”.
Ora, se a glosa foi específica sobre centros de custos alheio ao setor operacional,
conforme constou no TVF, difícil acolher a defesa que de fato tais despesas referem-se a
“colhedeira de cana ou mesmo moendas utilizadas nas usinas”, assim reverter os créditos
oriundos de depreciação destes maquinários. Nesse ponto, se as despesas com esses maquinários
estavam alocadas em centros de custos equivocados, errou o contribuinte ao assim fazer, e
também não explicou se de fato incorreu nesse erro em nenhuma de suas peças de defesa.
Lado outro, se a fiscalização glosou esses maquinários citados nas defesas estando
eles escriturados de maneira correta, não consta no relatório fiscal o lançamento dessas glosas tal
como relata o contribuinte, razão pela qual não restou esclarecido os argumentos recursais.
Fato é que o processo tem origem em pedido de compensação, recaindo sobre o
contribuinte o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, logo, em questão que
envolve crédito sobre depreciação, faltou demonstrar de forma inequívoca o que de fato foi
glosado, ou seja, se houve equivoco no controle e alocação dos centros de custos e por qual razão
caberia reforma, discriminando os bens glosados, detalhando sua utilização na produção de bens
destinados à venda, conforme previsto no inciso IV do art. 3o da Lei n.o 10.833 de 2003,
amparados pelo documento fiscal de aquisição dos mesmos, com o devido rastro em sua
contabilidade, quer seja como bens do ativo imobilizado.
Na falta da comprovação não há direito ao crédito e sendo assim sequer há de se
adentrar de forma subsidiária no conceito de insumo, já que na mesma linha que traz a
Recorrente, “indispensáveis à produção dos bens comercializados pela Recorrente”,
“indispensável” também seria que seus argumentos estivessem devidamente comprovados,
conforme expus anteriormente, e por essa razão mantenho a glosa como lançada.
Concluo por sanar a omissão relacionada às despesas com depreciações e nego
provimento, pela manifesta ausência de provas conforme já expostos.
Diante do exposto acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para sanar a omissão relativa ao item “depreciações” nos termos expostos nesse voto, negando
provimento ao recurso nesse item.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2005-71

Fl. 970
DF CARF MF
Original